Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO JÁ DETERMINADO NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE A VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal no ponto relativo ao “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0722846-95.2023.8.07.0000”. Na decisão agravada já foi determinado o prosseguimento do feito.
2. Não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, na Tese 28, considerou ser constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Assim, não é possível que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal – IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida.
4. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).
5. O art. 100 da Constituição Federal não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.